Tribunal: TJPA
Processo: 0840394-24.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840394-24.2020.8.14.0301

APELANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 156, § 2º, I DA CF/88. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA, ANTE A NATUREZA INCONDICIONADA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RE Nº 796.376, TEMA Nº 796, STF. DIREITO À ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15164310) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
BHG S.A. - BRAZIL HOSPITALITY GROUP.

Inconformado, o agravante suscita, preliminarmente, da ilegitimidade, eis que

indicou como Autoridade Coatora “Sr(a). secretário (a) da secretaria municipal de finanças (SEFIN) de Belém – Pará”, alegando que esta estaria exigindo o recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ao município, com base no art. 156, § 1º, I da CRFB/88 e nos art. 36 e 37 do Código Tributário. No entanto, foi suprimido do conhecimento judicial que quem proferiu decisão, dita ilegal para fins do cabimento do writ, foi a chefia do DETI, conforme consta daqueles autos eletrônico, e do documento que ora se junta, podendo ali se verificar o nome de Edineide Santos Coelho (diretora do DETI), a quem é atribuído o ato decisório de indeferimento do pleito administrativo.

No mérito, alega que o r. decreto judicial, ora impugnado, ao adotar como motivo para a concessão da ordem o entendimento fixado no julgamento do RE nº 796.376, em regime de repercussão geral, não considerou que, em momento algum de tal julgado (tese), ocorreu a dispensa de comprovação de atividade preponderante para fins de não incidência do ITBI na integralização do capital social de empresas mediante a transferência de imóveis.

Aduz ainda, que a

r. decisão apelada ao conferir valores (bens) a serem incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, incorreu em séria e grave invalidade, ao valorar exclusivamente o preço indicado pela parte impetrante.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e processamento do presente agravo e, a reconsideração da decisão, ou a colocação do feito em mesa para julgamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 16005409).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A priori, não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois na petição inicial da agravada (ID. nº 9450671) a autoridade indicada como coatora foi, na verdade, a Diretora do Departamento de Tributos Imobiliários – DETI, e não o secretário, como afirmou o agravante.

Ademais, no mérito, sobre a imunidade requerida, dispõe em seu artigo 156, § 2º, I da Constituição Federal:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

II
- transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis
, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

[...] I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;”

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional estabelece, no artigo 37, que incide o imposto de transmissão de bens imóveis, quando a efetuada a incorporação de bem imóvel ao patrimônio de pessoa jurídica que tenha como atividade preponderante a venda ou a locação de imóveis.

Analisando a doutrina e a jurisprudência existente sobre a regra constitucional da imunidade do ITBI tem como finalidade facilitar o trânsito jurídico de bens, considerando os ganhos sociais e econômicos decorrentes do desenvolvimento nacional, que é um dos objetivos fundamentais da República.

Seguindo essa interpretação, o plenário do STF firmou precedente jurisprudencial vinculante (Tema 796) ao julgar o RE nº 796.376, por meio do qual "a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado", nos seguintes termos:

EMENTA.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO
. 1.
A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º
,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (STF - RE: 796376 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/08/2020).

Vale consignar que, em seu voto condutor, o Min. Alexandre de Morais densificou a análise, nos seguintes termos:

[...]
A esse respeito, o já mencionado professor HARADA esclarece que as ressalvas previstas na segunda parte do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88, aplicam-se unicamente à hipótese de incorporação de bens decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I
.

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.). Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital.

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF. [...] Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

O Supremo Tribunal Federal também assentou o entendimento de que a ressalva tratada no final do texto constitucional, envolvendo atividade preponderante imobiliária, refere-se apenas à transmissão de bens decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não devendo haver cobrança de ITBI na hipótese de integralização de bens imóveis no capital social de sociedade com atividade preponderante imobiliária.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/04/2024